Tribunal: TJDFT
Processo: 0741169-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741169-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ONZE GASTRONOMIA SUSTENTAVEL LTDA, FERNANDO ANTONIO CABRAL DE ARAUJO, RODRIGO MOURA FE CABRAL DE ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 41906913) interposto por BANCO BRADESCO S/A em face de ONZE GASTRONOMIA SUSTENTÁVEL LTDA - ME ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0015265-14.2016.8.07.0001, indeferiu o pedido para realização de pesquisa na plataforma SNIPER, intimando, ainda, o Agravante para promover o andamento do feito, indicando bens da parte executada passíveis de constrição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão e arquivamento. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido para realização de pesquisa na plataforma SNIPER, intimando, ainda, o Agravante para promover o andamento do feito, trazendo como pano de fundo a possibilidade de realização dessa diligência, como forma de busca de satisfação do crédito. Após proferida a decisão que deferiu o efeito suspensivo à decisão agravada (ID 42061198), na origem, sobreveio decisão interlocutória de ID 144849625 (autos de origem), na qual o Juízo de origem chamou o feito à ordem e determinou a pesquisa requerida pelo Agravante. Confira-se: Chamo o feito à ordem. Esta unidade judicial foi devidamente habilitada no sistema SNIPER nesta data. Promova-se a consulta, conforme requerido. Segue resposta. Dê-se vista ao credor. Ausentes outros requerimentos, venham os autos conclusos para fins do art. 921, III, do CPC. Confiro à esta decisão força de ofício para comunicar o cumprimento da diligência ao ilustre Relator do AGI no 0741169-85.2022.8.07.0000. Portanto, com fundamento nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único do CPC, determino que o Agravante se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de eventual perda superveniente do objeto do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2023 13:26:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador